Tribunal: STF
Processo: Rcl 53708
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Priscilla Braga Alves para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo Federal da Seção de Execução Penal de Catanduvas da Seção Judiciária do Estado do Paraná.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “No dia 15.02.2022 (evento 1), fora distribuído processo 5007808-02.2022.4.04.7000 perante seção de execução criminal de Catanduva, na qual imputa autora o crime de ser parte de Organização Criminosa e estaria realizando supostamente o crime de lavagem de dinheiro.



    Em 25.03.2022 ( evento 8) fora deferido por decisão judicial a proibição da entrada desta procuradora nas dependências da Penitenciária de Catanduvas-PR, suspendendo o seu direito de se entrevistar com seus clientes na PFCAT; 



    Fora intimada, e em 06.04.2022 ( evento 17) solicitou as provas na íntegra, uma vez que [sic] NÂO fora realizada transcrição integral, e com comentários unilaterais. 



    Não foi dado acesso a esta causídica sobre os elementos de informação que embasam os supostos crimes, sendo que necessita deles para exercer o seu direito de defesa, tanto administrativamente.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que 



    “[...]



    O juiz já se manifestou nos autos, conforme exposto nos eventos 21 e 26, mas queda silente, não adentrando no mérito do seu pedido de acesso integral aos elementos de informação que embasaram a referida decisão.



    Cumpre mencionar que no dia 04.05.2022, despachou com M.M. magistrado solicitando as provas na integra nos autos, ao qual fora negado, dizendo que seria enviado a Polícia Federal para investigar, todavia inexiste Inquérito Policial na Polícia Federal, e fora solicitada desde 15.02.2022 o envio a Polícia Federal, razão pela qual a autora enviou e-mail ao Cartório da Polícia Federal de Cascavel com processo na íntegra com escopo da abertura do inquérito, acesso as provas e, por conseguinte a declaração de sua inocência



    No presente momento fora obstruída o acesso na íntegra das provas (as mídias de gravações dos atendimentos advocatícios no parlatório da Penitenciária federal de Catanduva-PR).



    Foi cerceado o princípio de ampla defesa com a decisão proferida em 26.05.2022, no evento 41. Citamos:



    2.6. INDEFIRO o pedido de acesso integral aos elementos de prova compartilhados com a Polícia Federal, por falta de interesse agir, porquanto os documentos compartilhados são aqueles anexados ao evento 1, os quais encontram-se desde sempre, acessíveis à requerida (evento 17, INIC1).” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Assevera, ainda, que 



    “[f]ora obstado o direito de receber todas as mídias de gravações na íntegra realizada no parlatório no período de 2020 até 2022, conforme ficha de atendimento colacionado, e seja fornecida cópia do último procedimento que autoriza o monitoramento das conversas entre advogado e cliente nas PFCAT e toda cadeia de custódia, a numeração de cada lacre o nome do responsável pelo manejo, após a gravação com seu cliente, o termo de deslacre e nome da pessoa que manipulou a gravação e para qual fim, o novo termo de lacre com numeração e nome do responsável, devendo ser observado o o art. 158-B, o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: i) reconhecimento; ii) isolamento; iii) fixação; iv) coleta; v) acondicionamento; vi) transporte; vii) recebimento; viii) processamento; ix) armazenamento; x) descarte.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação, para que se determine o acesso às provas/elementos de informação (entrega das cópias das gravações da conversa no parlatório entre a procuradora e cliente, na íntegra, de todos atendimentos, nos anos 2020, 2021 e 2022), confirmando-se ainda a liminar anteriormente deferida.” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    No caso em exame, a reclamante pede a entrega das cópias das gravações de conversas no parlatório entre a procuradora e seu cliente, na íntegra, de todos os atendimentos nos anos 2020, 2021 e 2022, diante da negativa do juízo corregedor de dar acesso às provas na íntegra.



    Ocorre que, da análise da petição inicial e dos documentos anexados aos autos, é possível constatar que não houve negativa de acesso a tais provas por parte da autoridade reclamada.



    Isso porque a reclamante não requereu ao Juízo Federal da Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR o acesso a gravações de conversas feitas no parlatório da penitenciária entre ela e seu cliente, mas sim o “acesso integral aos elementos compartilhados com a PF e com o Conselho Federal da OAB”. (pág. 4 do documento eletrônico 2).



    Esse pedido foi indeferido pelo juízo reclamado por falta de interesse de agir, uma vez que tais elementos compartilhados com a Polícia Federal e a OAB já se encontravam à disposição da reclamante (pág. 16 do documento eletrônico 3).



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho dos esclarecimentos prestados pela autoridade reclamada:



    “[...]



    Preliminarmente, informo que no dia 26/05/2022, foi proferida decisão de mérito nos autos nº 5007808-02.2022.4.04.7000, ratificando decisão cautelar, acolhendo a representação do Diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR e proibindo a advogada Dra. Priscilla Braga Alves de frequentar a unidade pelo período de 90 (noventa) dias (41.1). 



    Informo, ainda, que, na oportunidade, foram analisadas 9 (nove) petições sucessivas apresentadas pela causídica. 



    Nesse ponto, importante ressaltar que todos os pedidos formulados no processo foram apreciados por este Juízo Corregedor, restando, assim, equivocada a afirmação de que ‘O Juiz corregedor se manteve omisso no processo’.



    Vejamos o resumo dos pedidos e do que foi decidido:



    […]



    Dentre as petições listadas acima, destaca-se a apresentada no dia 06/04/2022 (primeira petição), a qual, em suma, buscava ‘acesso integral aos elementos compartilhados com a PF’ (evento 17, INIC1): 1) 



    Seja fornecido acesso integral aos elementos compartilhados com a PF e com o Conselho Federal da OAB, para que a defesa possa se defender plenamente de todas as imputações nestes autos, visando a suspensão da decisão que prematuramente vedou o exercício da sua advocacia nas dependências da PFCAT (acesso em seu escritório, nos seus equipamentos, e não restrito no interior da PFCAT com dia e horário marcado);



    Sobre o pedido, foi decidido o seguinte (41.1): 



    2.6. INDEFIRO o pedido de acesso integral aos elementos de prova compartilhados com a Polícia Federal, por falta de interesse agir, porquanto os documentos compartilhados são aqueles anexados ao evento 1, os quais encontram-se desde sempre, acessíveis à requerida (evento 17, INIC1).



    Importante destacar que o MPF informou expressamente, quais documentos seriam compartilhados - os anexados ao evento 1 e a decisão do evento 8 (evento 37, PARECER 1):



    No mais, compulsando os autos verificamos que o compartilhamento com a Polícia Federal e OAB ainda não foi efetivado e que, relendo a decisão do evento 8, infere-se ter tal providência ficado a cargo do MPF. Por essas razões está sendo encaminhado ofício sigiloso ao Superintendente da Polícia Federal no Paraná, com cópias dos documentos anexados no evento 1 e decisão judicial do evento 8, para as providências cabíveis.



    Registra-se que, posteriormente, a reclamante opôs embargos de declaração em face da decisão, sustentando que (42.1): 



    Cumpre mencionar que o Douto juiz determinou, no evento 41, compartilhamento com a Seccional da OAB de São Paulo e Polícia Federal, mas fora omisso o que era para ser compartilhado, os documentos do evento 1, ou as mídias das gravações na íntegra, de todos os atendimentos advocatícios procuradora com seu cliente, Sr. Miro Arcângelo, conforme tabela colacionada (anos de 2020, 2021 e 2022). (grifos nossos)



    Na sequência, os embargos foram rejeitados sob o seguinte fundamento (44.1):



    Está expresso na decisão que os documentos a serem compartilhados, tanto com a Seccional da OAB/SP como com a Polícia Federal, são aqueles anexados ao evento 1, não havendo razão para a alegação da defesa. 



    Isso porque, de todo modo, inexistem mídias contendo ‘gravações’ anexadas aos autos. 



    Ciente da rejeição dos embargos, a causídica distribuiu a reclamação constitucional em questão. 



    Ressalta-se que o pedido formulado na reclamação é diverso daqueles apresentados na Petição Administrativa nº 5007808-02.2022.4.04.7000 (dirigidos a este Juízo), qual seja: a ‘entrega das cópias das gravações da conversa no parlatório entre a procuradora e cliente, na íntegra, de todo atendimentos, nos anos 2020, 2021 e 2022’. 



    Em outras palavras, trata-se de pedido novo.



    Consequentemente, não há falar em ‘negativa do juízo corregedor de dar acesso as provas na íntegra’, quando sequer foi provocado a se manifestar sobre a questão.



    Nessa linha, também não há falar em crime de ocultação ou abuso de poder, imputados pela reclamante:



    Ora, está devidamente comprovado o crime de ocultação insculpido no artigo no artigo 305 do CPP a o juiz suprimir as provas. 



    Trata-se de nítida violência a sua dignidade humana, por ilegalidade ao acesso a ampla defesa e abuso de poder praticado pelo Douto motivando o presente pedido. (grifos nossos) 



    Cumpre ressaltar que a causídica não só não veiculou tal pedido a este Juízo Corregedor, como também não demonstrou ter peticionado previamente ao Diretor da PFCAT - Autoridade Administrativa responsável pela guarda dos arquivos pleiteados.



    Em suma, a causídica optou por peticionar a esse egrégio Supremo Tribunal Federal, ao invés de protocolar pedido administrativo na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR (local onde encontram-se acauteladas as ‘gravações’).” (págs. 3-6 do documento eletrônico 20).



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator